Tribunal: TJES
Processo: 5005360-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005360-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALDECY BALDI
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005360-60.2022.8.08.0000

AGVTE:
WALDECY BALDI

AGVDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ – CONFLITO DE PRINCÍPIOS – RECURSO PROVIDO.

I
– É cediço que o ordenamento jurídico pátrio condena o recebimento de valores em proporção que desborde a legalidade, hipótese em que se configura o enriquecimento ilícito.

II –
Tal vedação deve ser mitigada na hipótese do referido princípio conflitar com outros de ordem constitucional, como a dignidade da pessoa humana. O sopesamento desse choque de preceitos deverá sempre pender para aqueles que possuem maior valor na esfera constitucional.

I
II
– A partir desse pensamento é que se torna possível o afastamento da devolução de valores recebidos em razão de ordem judicial precária por cidadão de boa-fé, cujo montante é voltado precipuamente para o seu sustento e de sua família, máxime quando a controvérsia judicial reside na apuração do comprometimento de sua própria higidez laboral.

IV
– Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005360-60.2022.8.08.0000

AGVTE:
WALDECY BALDI

AGVDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a possibilidade de devolução de valores percebidos pelo recorrente a título de auxílio-doença em razão da cassação da decisão liminar que lhe havia sido favorável.

O recurso em tela foi inicialmente recebido no efeito suspensivo, sobrestando a ordem de devolução.

Neste momento, reforço que não há motivos para a rejeição da tese recursal.

E assim penso, porque é verossímil a tese recursal no sentido da boa-fé existente no recebimento dos valores em comento.

Demais disso, o referido pagamento foi autorizado por decisão judicial que objetivou mitigar o sofrimento do autor/recorrente, haja vista seu estado de saúde.

Outrossim, não se pode olvidar do nítido caráter alimentar do pagamento ora discutido, sem o qual o recorrente não teria condição de manter sua dignidade.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

“
Acidente do trabalho – Processual civil – Reexame da matéria determinada pela Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.030 II, do CPC – Fase de conhecimento – REsp nº 1.401.560/MT, Tema n. 692 do STJ –
Devolução de valores percebidos a título de tutela antecipada – Verba alimentar percebida de boa-fé pelo segurado – Irrepetibilidade, conforme entendimento do C. STF
– Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0023989-09.2008.8.26.0405; Relator (a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2022; Data de Registro: 09/10/2022)

“
[...]4.
Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração do auxílio-acidente se deu por decisão judicial.
[...](AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.)

“
[...]6)
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.244.182/PB, afeto ao Tema de nº 531, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tratou sobre o desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese vinculante de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
.[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Registro que não olvido da existência de parcela jurisprudencial que reputa válida a reposição, todavia, atenho-me neste momento aos postulados constitucionais e ao sopesamento dos princípios em choque, devendo sobressair aqueles voltados à dignidade da pessoa humana em detrimento a vedação ao enriquecimento ilícito, mormente se considerarmos todo o contexto registrado alhures.

É de se registrar, outrossim, que no caso em tela, o perigo de lesão grave é patente, podendo alcançar até a esfera da irreversibilidade a depender do tempo de tramitação da demanda, caso o pleito recursal não fosse acolhido.

Com base nessas razões, é que vislumbro a necessidade de manutenção da decisão objurgada.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o ato judicial combatido, desobrigar o recorrente de devolver os valores até então percebidos a título precário.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.